Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707752-40.2019.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: NAYARA NAIR BOMFIM DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INTRAVITREA ANTI-VEGF. RECUSA. DANO MORAL. 1. Não se conhece de tese suscitada unicamente em grau recursal por caracterizar inovação recursal. 2. A recusa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, fundada unicamente na ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, deve ser considerada indevida, uma vez que a operadora do plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento dos seus usuários (Precedentes STJ). 3. A angustia, a aflição e o constante temor vivenciados pela autora caracteriza ofensa de ordem extrapatrimonial, sobretudo em razão da possibilidade de que a consequência mais gravosa de sua enfermidade fosse consumada, a perda de sua visão. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que prevê a limitação de cobertura aos procedimentos que não encontram previstos no rol da ANS. Assevera que a recorrida tinha plena ciência dos limites de seu contrato, não podendo pleitear o custeio de procedimento que claramente não possui cobertura, tendo em vista que não preencheu os critérios estipulados na Diretriz de Utilização (DUT), sob pena de acarretar desequilíbrio contratual. Acrescenta que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado de diversos tribunais; b) artigos 186, 187, e 924, todos do Código Civil, afirmando ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, tendo em vista que não houve qualquer ilicitude na negativa da cobertura do procedimento excluído do contrato celebrado entre as partes; c) artigo 944 do CC, afirmando que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, fugindo dos patamares da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Diante da recomendação médica e da urgência do caso, a recusa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, fundada unicamente na ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, deve ser considerada indevida, uma vez que a operadora do plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento dos usuários. ... A obrigatoriedade de custeio do referido tratamento prevalece ainda que a Diretriz de Utilização de Tratamento - DUT n° 74 tenha restringido as hipóteses de sua utilização, pois compete ao médico assistente optar pela melhor estratégia de combate a enfermidade, frente às especificidades de cada paciente. ( ID 16431220) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que a recusa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, fundada unicamente na ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, é indevida, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019.No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA (CAPECITABINA) E INDICADO PARA TRATAMENTO, DENTRE OUTRAS MOLÉSTIAS, DE CÂNCER DE RETO (DOENÇA QUE ACOMETE O PACIENTE). USO OFF-LABEL OU EXPERIMENTAL NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE. ABUSIVA A RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ...... 2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário". (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016) 3. Na espécie, em que pese a alegação da recorrente no sentido de que não está obrigada a custear tratamento experimental, sob o argumento de que o medicamento Xeloda® (Capecitabina) não é recomendado para tratamento da patologia que acomete o paciente, ora recorrido, é incontroverso que tal fármaco é indicado para tratamento de câncer de reto, não se tratando, pois, de uso off-label ou experimental. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 924, e 944, todos do Código Civil, pois a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023